Tribunal: TJDFT
Processo: 0719288-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719288-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA SANTOS LANZA MOURA AGRAVADO: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURA SANTOS LANZA MOURA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0018185-11.2014.8.07.0007, ajuizada por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA – EPP. A decisão agravada indeferiu a impugnação ofertada pela ré, em que requer a liberação do bloqueio de R$ 6.029,74 de sua conta bancária (ID 125064147): “Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em contrato de prestação de serviço educacional. Para satisfação do crédito (R$ 8.168,45), foram realizadas pesquisas a ativos financeiros, mediante o sistema Sisbajud, do qual resultou em bloqueio de R$ 6.029,74. Em impugnação, a devedora sustenta que é corretora de imóveis e que a cifra constrita é de terceiro, devendo, por isso, ser liberada. Alega, também, nulidade processual, pois aduz que não foi intimada pessoalmente acerca da impugnação. Já a exequente agita preclusão temporal e fragilidade da alegação e provas correlatas. É a síntese do necessário. Decido. A executada sustenta nulidade da intimação do bloqueio. No entanto, abstrai-se dos autos que ela estava, à época da constrição, representada pela Curadoria Especial (uma vez que a citação se deu por edital), de modo que não prospera a alegação, pois as intimações se deram conforme o Código de Processo Civil (artigo 72, II). Ressalte-se que não há falar em preclusão da defesa, consoante aduziu o credor, porquanto a matéria é de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo. No mérito, a devedora não demonstrou ser a cifra impenhorável (CPC 854, §3o c/c 833) e, quanto à alegação de que pertence a terceiro, além de não lhe caber tal defesa, pois a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (CPC 18), tampouco tal argumento é capaz de afastar a penhorabilidade, pois não se subsome a nenhum dos casos previstos nos aludidos dispositivos (CPC 854, §3o c/c 833). Nesse norte, a executada deixou órfã a impugnação deduzida, pois não logrou em comprovar a impenhorabilidade da importância bloqueada. Posto isso, indefiro a impugnação. Tão logo preclusa esta decisão, libere-se à credora a cifra constrita (id. 112072084). Após, venha planilha atualizada do débito e requeira o credor o que entender de direito. Prazo: 15 dias. Intimem-se.” Em seu recurso, a agravante afirma que, por mais que estivesse representada pela Defensoria Pública, a sua intimação pessoal acerca da penhora de ativos em sua conta era necessária, restando nula a penhora efetuada. Além disso, alega que, do valor total penhorado, R$ 5.176,34 não são valores da Impugnante, mas sim, de terceiros. Aduz ser corretora de imóveis e que, os valores recebidos na sua conta são referentes a alugueis de imóveis que ela administra, portanto, não podem ser penhorados, já que pertencem a terceiros. Assim, requer seja reconhecida a nulidade da penhora efetuada e, no mérito, que seja reformada a decisão para desbloquear a quantia de R$ 5.176,34, já que esse valor é referente ao aluguel que deve ser repassado aos proprietários do imóvel. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 36294743). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2022 14:50:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador